Tribunal: TJMT
Processo: 1031338-23.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031338-23.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KELE DE SOUZA DIAS FERREIRA - CPF: 077.818.386-61 (RECORRENTE), JUCINIRA CORREA DE FRANCA - CPF: 496.776.161-53 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (REPRESENTANTE), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (RECORRIDO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1031338-23.2022.8.11.0001

Origem:
5o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Lojas Riachuelo S/A e Midway S/A - Crédito, Financiamento e Investimento

Parte Recorrida(s):
Kele De Souza Dias Ferreira

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
06.03.2023 a 10.03.2023

Ordem na pauta: 240

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVA DE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – LIMITE DISPONÍVEL -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DANO MORAL FIXADO EM SENTENÇA EM
R$ 4.000,00
– VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte ré, ora recorrente, busca a reforma da sentença em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, em razão da recusa de utilização de cartão de crédito, mesmo possuindo limite.

2.

A recorrente alega inexistir falha na prestação dos serviços, afirmando que foi concedida a autorização para a utilização do limite do cartão no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), requisitado como caução para locação de veículo.

3.

Da análise dos autos, em que pese o banco alegar em suas razões recursais a ausência de ato ilícito, vê-se que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC, não apresentando fatos extintivos, impeditivos e/ou modificativos do pleito autoral, uma vez que não trouxe aos autos comprovantes de que houve a disponibilização do valor requisitado a locadora de veículos, mesmo após o autor tentar resolver o imbróglio de forma administrativa.

4.

Em verdade, em que pese a instituição ré ter debitado o valor na fatura do cartão de crédito da requerente, com abatimento do limite do cartão, não liberou o crédito a locadora de veículos, o que impossibilitou a locação como planejada.

5.

Prova disso é que, em análise ao próprio extrato detalhado apresentado pela recorrente no Id. 149941897, não consta a liberação de R$ 5.000,00 e utilização do cartão de crédito como alegado pela ré, que, portanto, repiso, não se desincumbiu de seu ônus, quer pelo artigo 373, II, do CPC, quer pela inversão do ônus da prova (artigo 6o, VIII), sobre a qual deveria trazer aos autos provas desconstitutivas do direito do autor, para assim, ter suas razões de recurso acolhidas.

6.

No caso dos autos, entendo que a instituição financeira
responde de forma objetiva, em razão da teoria do risco do empreendimento, ou seja, independentemente de culpa da Instituição, ela estará obrigada a indenizar o correntista.

7.

Somando-se a isto, o art.
14
do CDC prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos decorrentes da prestação defeituosa dos serviços.

8.

Como a referida conduta vai além do mero dissabor e aborrecimento do dia-a-dia,
configura-se o
ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial.

9.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma,
eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, bem como com a jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes
(Número Único: 1037773-47.2021.8.11.0001, Classe: RECURSO INOMINADO (460), Assunto: [Indenização por Dano Moral], Relator: Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA).

10.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023